Tribunal: TJSP
Processo: 1501407-23.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Absolvição por insuficiência probatória, e, subsidiariamente, desclassificação da conduta para receptação - Impossibilidade – Provas hábeis a ensejar a condenação nos termos em que proferida, bem delineada a incidência das qualificadoras apontadas – Inviável o reconhecimento da conatus, pois o simples transporte dos bens subtraídos para outro local, a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Absolvição por insuficiência probatória, e, subsidiariamente, desclassificação da conduta para receptação - Impossibilidade – Provas hábeis a ensejar a condenação nos termos em que proferida, bem delineada a incidência das qualificadoras apontadas – Inviável o reconhecimento da conatus, pois o simples transporte dos bens subtraídos para outro local, a denotar posse tranquila, é o quanto basta para considerar o crime consumado e não tão-somente tentado – Desclassificação para o delito de receptação – Inadmissibilidade - Estando o acusado na posse da res furtiva sem a comprovação do álibi capaz de comprovar a licitude dos bens, aliado a depoimentos informando sua autoria delitiva, deve ser mantido o decreto condenatório pelo crime de furto, não havendo que se falar em desclassificação para o crime de receptação – Penas impostas e regime prisional adequados à espécie – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501407-23.2019.8.26.0544, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante ERIKA
CRISTINA DOS SANTOS SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO do recurso ora interposto, para que subsista a r. decisão combatida,
por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501407-23.2019.8.26.0544 -Voto no 40.724
2
Apelação Criminal no 1501407-23.2019.8.26.0544
Apelante: Erika Cristina dos Santos Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Jundiaí
Voto no 40.724
APELAÇÃO CRIMINAL Furto qualificado Absolvição por
insuficiência probatória, e, subsidiariamente, desclassificação da
conduta para receptação - Impossibilidade Provas hábeis a
ensejar a condenação nos termos em que proferida, bem delineada
a incidência das qualificadoras apontadas
Inviável o
reconhecimento da conatus, pois o simples transporte dos bens
subtraídos para outro local, a denotar posse tranquila, é o quanto
basta para considerar o crime consumado e não tão-somente
tentado
Desclassificação para o delito de receptação

Inadmissibilidade - Estando o acusado na posse da res furtiva sem
a comprovação do álibi capaz de comprovar a licitude dos bens,
aliado a depoimentos informando sua autoria delitiva, deve ser
mantido o decreto condenatório pelo crime de furto, não havendo
que se falar em desclassificação para o crime de receptação
Penas impostas e regime prisional adequados à espécie Recurso
não provido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por
Erika Cristina dos Santos Silva, contra a r. decisão de fls. 131/135, cujo relatório se
adota, acrescentando-se que ao julgar procedente a ação penal, condenou a ré como
incursa no artigo 155, §4o, incisos III e IV, do Código Penal, sendo imposta a pena
privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, bem como o pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Inconformada com a r. sentença condenatória,
recorre a d. defesa da acusada, com razões de Apelação a fls. 168/175, nas quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501407-23.2019.8.26.0544 -Voto no 40.724
3
requer a absolvição da apelante por insuficiência probatória. Subsidiariamente,
espera pela desclassificação da conduta para receptação, ou ainda, o reconhecimento
da tentativa e a fixação de regime prisional aberto para início de cumprimento da
reprimenda.
Recurso
regularmente
processado
e
contrariado, manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça a fls. 196/198,
pelo não provimento do apelo.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 11 de junho
de 2019, por volta da 0h, na área central desta cidade e comarca de Jundiaí, Erika
Cristina dos Santos Silva, em concurso, previamente ajusta e com unidade de
desígnios com outro indivíduo não identificado, mediante o uso de chave falsa,
subtraiu, para ambos, o veículo VW/Gol, ano e modelo 1996, de cor vermelha,
placas CJI 3872, de Jundiaí, pertencente a Iany Benadja Pereira Gomes.
Segundo se apurou, a acusada, juntamente
com seu comparsa não identificado, utilizando uma chave falsa, abriu o veículo da
vítima, que se encontrava estacionado na via pública, acionou sua ignição e o
subtraiu.
Pouco depois, a vítima notou a subtração e
comunicou o fato à polícia. Os dados do veículo furtado foram inseridos no sistema
OCR e, cerca de duas horas mais tarde, a apelante foi flagrada por guardas
municipais na condução do veículo furtado.
A chave falsa utilizada na subtração ainda
estava sendo usada na ignição do veículo. No interior do carro também foi
encontrada a mochila do comparsa da apelante, contendo roupas dele.
Estes são os fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501407-23.2019.8.26.0544 -Voto no 40.724
4
A
materialidade
delitiva
resulta
consubstanciada nos autos, com a vinda do auto de prisão em flagrante de fls. 01,
boletim de ocorrência de fls. 02/04, dos autos de exibição e apreensão de fls. 11/14,
laudo pericial de fls. 110/111, e provas orais colhidas no decorrer da instrução
criminal.
A autoria delitiva, de igual modo, restou bem
delineada.
Em Juízo, a acusada negou a prática delitiva.
Declarou ser usuária de crack, asseverando que estava dentro do veículo, no banco
do passageiro, pois havia pedido uma carona a um indivíduo. Disse que sequer sabe
dirigir, esclarecendo que com o uso de drogas havia desandado, inclusive fazendo
programas (fls. 142 sistema Saj).
Sua versão, contudo, padece de credibilidade,
não encontrando respaldo seguro junto ao restante do conjunto probatório
amealhado aos autos. Na verdade, sua negativa cai por terra diante das provas
reunidas em seu desfavor.
Ouvida em juízo, a vítima a Iany Benadja
Pereira Gomes disse que foi visitar uma amiga e, quando estava indo embora,
verificou que seu carro havia sido furtado. Esclareceu que que o veículo foi
localizado aproximadamente quarenta minutos após ter informado à polícia acerca
do furto (fls. 142 sistema Saj).
As testemunhas guardas civis metropolitanos
Silvioclei Belloni e Wanderson Carlos Pereira, ouvidas em juízo são firmes e
uníssonas em apontar a responsabilidade da ré pelo delito em apreço, descrevendo
em detalhes como se sucederam as diligências que culminaram com sua prisão. Suas
narrativas, importa dizer, se apresentam em total conformidade com o quanto
relatado pela exordial acusatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501407-23.2019.8.26.0544 -Voto no 40.724
5
Esclareceram que no dia dos fatos estavam
em patrulhamento de rotina pela região central da cidade, quando receberam a
informação acerca de um furto, momento em que se deslocaram para a região do
Jardim Tarumã/Jardim São Camilo e localizaram o referido veículo estacionado em
frente a uma EMEB. Ressaltaram que a apelante estava no interior do carro e que
esta, informalmente, teria confessado a prática do furto, em companhia de outro
agente (fls. 142 sistema Saj).
De tal sorte, o conjunto probatório resta
bastante para prolação de decreto condenatório, não se podendo cogitar absolvição
por fragilidade ou insuficiência probatória.
Consigno não vislumbrar qualquer indício de
que a vítima ou testemunhas ouvidas tivessem interesse em acusar caluniosamente a
ré e, não há nos autos elementos que indiquem perseguição dos agentes da lei,
valendo lembrar, a propósito, que os policiais, funcionários públicos que são, gozam
de fé pública e seus depoimentos devem ser aceitos como verdadeiros, máxime
quando encontram eco nos demais elementos trazidos para o bojo do processo.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta Corte o
entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente
quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de
Instrumento no 1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6a
Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
E ainda:
“Os policiais não se encontram legalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501407-23.2019.8.26.0544 -Voto no 40.724
6
impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória
tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório. Precedentes” (STJ Rel. Ministra Laurita Vaz 5a
Turma HC no 223086/SP DJe 02/12/2013).
E não é outro o entendimento deste E.
Tribunal:
“Importante ressaltar que os depoimentos
dos policiais militares não devem ser desqualificados tão só pelas suas condições
profissionais, pois não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta
criminosa aos acusados. Além disso, nada há de concreto nos autos que pudesse
desmerecer essa prova. Os policiais exercem função pública relevante e
presumidamente cumprem a lei. Não existe razão para desmerecer seus
depoimentos. E, ainda, não tinham motivos para atribuir crime de tal gravidade a
pessoas inocentes, ao menos nada de concreto nesse sentido foi demonstrado. Em
verdade, não restou demonstrado nos autos qualquer fato que ponha em suspeição
os depoimentos prestados pelos agentes da lei, os quais prestam serviço de extrema
relevância à sociedade e não possuem, a priori, qualquer motivo para incriminar
falsamente os acusados” (TJSP Re. Des. Freitas Filho 5a Câmara Criminal
Apelação no 0044576-16.2010.8.26.0071 j. 26/06/2014).
Vale destacar que os depoimentos acima
ilustrados apresentam-se no mesmo sentido daqueles outrora ofertados, pelas
mesmas testemunhas, em sede policial, no calor dos acontecimentos.
Ao que se vê, os depoimentos prestados sob o
crivo do contraditório são coerentes e específicos, permitindo clara conclusão, seja
quanto aos fatos delituosos ocorridos, seja em relação a seus autores.
Bem demonstrada, inclusive, a incidência das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501407-23.2019.8.26.0544 -Voto no 40.724
7
qualificadoras de concurso de agentes e emprego de chave falsa, notadamente pela
prova oral e pericial colhidas, corroborada pelas falas dos guardas municipais
ouvidos.
Aliás, como bem referiu o Dr. Procurador de
Justiça oficiante apurou-se e comprovou-se que a apelante, juntamente com seu
comparsa não identificado, utilizando uma chave falsa, abriu o veículo da vítima,
que se encontrava estacionado na via pública, acionou sua ignição e o subtraiu.
Desse modo, a condenação da ora apelante,
nos termos em que proferida, era mesmo de rigor, não havendo falar-se em
absolvição por falta de provas.
Igualmente
não
há
que
se
falar
em
desclassificação para a modalidade tentada.
Primeiro, porque prevalece o entendimento de
que o furto se consuma com a mera inversão da posse dos bens, adotando-se a teoria
da “amotio” ou “apprehensio”.
Segundo, porque a acusada foi surpreendido
com os objetos já evidentemente na posse mansa e pacífica destes.
Assim sendo, se a apelante foi presa quando
já havia retirado os bens da esfera de vigilância da vítima, ainda que por pouco
tempo, é nítido que a infração penal se consumou, porque o entendimento
majoritário, tanto da doutrina, quanto da jurisprudência, é no sentido da
desnecessidade de posse mansa e pacífica do bem.
Nesse sentido:
“O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria
da apprehensio rei ou amotio, segundo a qual a consumação do crime de furto dá-se
com a simples inversão do título de posse, não sendo, pois, necessário que a coisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501407-23.2019.8.26.0544 -Voto no 40.724
8
saia da esfera de vigilância da vítima, ocorrendo a consumação do delito ainda que
haja retomada da coisa, logo em seguida, pela própria vítima ou por terceiro” (STJ
Ministra Assusete Magalhães 6a Turma AgRg no REsp no 1390657/RS DJe
25/11/2013).
“Nesse
passo,
infere-se
inviável
o
reconhecimento da conatus, pois o simples transporte dos bens subtraídos para outro
local, a denotar posse tranquila, é o quanto basta para considerar o crime consumado
e não tão-somente tentado (JTACRIM 56/33), como se deu in casu. É que houve a
inversão da posse da res, porquanto, de fato, saiu da esfera de vigilância e
disponibilidade da empresa-vítima, ainda que por curto lapso de tempo entre a
subtração e a recuperação, pois durante aquele período, a ofendida deixou de
exercer poderes inerentes à propriedade da coisa, só os recuperando após a
apreensão e respectiva devolução pela autoridade policial” (TJSP Rel. Des.
Juvenal Duarte 5a Câmara Criminal Apelação no 0082863-48.2009.8.26.0050 j.
09/04/2015).
O delito, portanto, restou evidentemente
consumado.
Da mesma forma, não há que se falar em
desclassificação do crime de furto qualificado para o crime de receptação, na
medida em que estando a acusada na posse da res furtiva, poucos momentos após o
crime antecedente, sem a comprovação do álibi capaz de comprovar a licitude dos
bens, aliado a depoimentos informando sua autoria delitiva no sentido de que a
subtração foi por ela realizada em concurso de agente, deve ser mantido o decreto
condenatório pelo crime de furto qualificado, sendo inviável a desclassificação para
o crime de receptação.
Penas e regime prisional impostos tampouco
comportam reparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501407-23.2019.8.26.0544 -Voto no 40.724
9
Nesse respeito, vale dizer que a pena-base da
ora apelante restou fixada no piso mínimo legal e elevada tão-somente na segunda
etapa da dosimetria em 1/6 (um sexto), em função de sua reincidência da ré, tudo
devidamente comprovados nos autos, totalizando 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no piso.
Fica mantido igualmente o regime inicial semiaberto.
Isso porque a escolha do regime prisional não é
corolário imperativo do “quantum” da pena imposta, devendo o magistrado, em
cada caso, verificar a gravidade concreta da conduta delitiva, a periculosidade do
agente, suas condições pessoais, dentre outros elementos.
As consequências do crime e a periculosidade da
acusada evidenciam a necessidade de tratamento penal enérgico, sendo que regime
mais benéfico não se coadunaria com as finalidades da pena, nem seria socialmente
recomendável ao caso, tampouco suficiente para a prevenção e a reprovação da
infração penal.
Não se pode olvidar, por oportuno, que se trata de ré
reincidente, não fazendo jus, evidentemente, a regime prisional mais brando.
Logo, impõe-se a manutenção do regime semiaberto
para início de cumprimento da pena, medida socialmente recomendável à espécie,
nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal
Via de consequência, NEGO PROVIMENTO do
recurso ora interposto, para que subsista a r. decisão combatida, por expressar os
mais escorreitos ditames da lei e do direito.
SÉRGIO RIBAS

Relator